Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL.
1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família.
2. Recurso provido.